Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-96.2021.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-96.2021.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUBERA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: RITA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
SHEENA MINELLI MASCARENHAS MELO, MARCIO CORREIA CALDAS, MARIA ANGELICA GONCALVES COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
REFORMA DE OFÍCIO DA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ituberá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora aposentada para converter em pecúnia 21 meses de licença-prêmio adquiridos durante 37 anos de serviço e não usufruídos em atividade, nem computados para aposentadoria. O juízo de origem indeferiu o pleito de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição para o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia; (
ii
) estabelecer se a ausência de previsão em lei local impede a indenização substitutiva; e (
iii
) verificar a regularidade da fixação imediata de percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo prescricional para o servidor aposentado pleitear a indenização por licença-prêmio não gozada é a data da sua passagem para a inatividade, momento em que o direito ao descanso se transmuda em pretensão pecuniária.

4. É assegurada ao servidor público inativo a conversão de direitos de natureza remuneratória, como a licença-prêmio, em indenização pecuniária, independentemente de previsão em lei local, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública (Tema 635 STF e Tema 1086 STJ).

5. A prova do direito é extraída de certidão emitida pelo próprio ente municipal atestando a inexistência de gozo do benefício, cabendo à Administração o ônus de provar fatos impeditivos por deter a guarda dos registros funcionais (princípio da aptidão para a prova).

6. Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC.
Além disso,
a forma de atualização da condenação deve observar as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº. 113/2021 e 136/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
não provido. Sentença reformada de ofício apenas para postergar a fixação dos honorários sucumbenciais para a liquidação
e alterar
a forma de atualização da condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO N.º 8000459-96.2021.8.05.0135
, em que figura como apelante
o

MUNICÍPIO DE ITUBERÁ
e, como parte apelada,
RITA NASCIMENTO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, reformando de ofício a sentença no tópico dos honorários
e da atualização do valor
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça